Tribunal: TJMT
Processo: 1007182-87.2021.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007182-87.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA MARIA DO ESPIRITO SANTO WATANABE - CPF: 318.474.551-15 (RECORRENTE), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1007182-87.2021.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Parte Recorrente:
Banco do Brasil S/A

Parte Recorrida:
Ana Maria do Espírito Santo Watanabe

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/12/2022

Ordem na pauta: 28

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E COISA JULGADA REJEITADAS – CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA PELO BANCO MESMO APÓS DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EM DEMANDA DIVERSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 –
CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência dos débitos discutidos e cedidos à Ativos S.A. e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.

A parte ré alega preliminarmente a carência de ação ante a ausência de tentativa de resolução na via administrativa. Argui também a existência de coisa julgada, eis que a presente demanda versa sobre pedido idêntico àquele posto nos autos de n. 8010202- 40.2016.811.0006.

3.

No mérito, defende que não praticou qualquer ato ilícito, pois está amparada pelo exercício regular do seu direito, em razão da existência de relação jurídica entre as partes. Sustenta que cedeu o crédito para a Ativos S.A., razão pela qual requer a improcedência dos pedidos iniciais. Alternativamente, pugna pela minoração do valor arbitrado para os danos morais.

4.

De início,
rejeito
a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela parte ré, ao argumento de que a parte adversa não buscou solucionar a celeuma na seara administrativa, haja vista a inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da Constituição federal).

5.

Quanto à arguição de coisa julgada, verifica-se que nos autos de n. 8010202-40.2016.811.0006 se discutiu a inexigibilidade dos débitos levados a apontamento nos cadastros de proteção ao crédito, bem como a cobrança indevida realizada na conta da autora e o consequente pagamento de indenização por danos morais.

6.

Já nesta lide, a autora busca a responsabilização do banco recorrente em virtude da cessão realizada em 2021 de suposta dívida já declarada inexigível naqueles autos à empresa Ativos S.A., bem como o pagamento de danos morais pela falha na prestação de serviços. Desse modo, não há de se falar de coisa julgada, eis que as demandas têm causa de pedir diversas, motivo pelo qual afasto a aludida preliminar.

7.

No que tange ao mérito, verifica-se que a recorrente não colacionou aos autos qualquer documento capaz de comprovar a origem e a pertinência da dívida cedida à Ativos S.A. (vide termo de cessão no id. 143599656), pela qual a autora passou a ser cobrada a partir de 2021 (id. 143594129)

8.

Tais documentos seriam imprescindíveis para comprovar não só a efetiva realização da cessão de crédito, mas também o vínculo entre o banco cedente e a empresa cessionária, e, consequentemente, legitimaria a cobrança judicial em nome próprio, por esta última, conforme entendimento
reiterado desta e. Turma Recursal, a exemplo dos seguintes recursos N.U 1033106-52.2020.8.11.0001, DJE 29/11/2021; e
N.U 1032954-67.2021.8.11.0001, DJE
28/04/2022.

9.

Dessa maneira, diante de débito negado pelo consumidor e não comprovada sua legitimidade a tempo e modo devidos pela empresa demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e § 1º, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito em discussão, nos termos da jurisprudência pacífica deste órgão julgador.

10.

E mais, devida também a responsabilização do banco recorrente pela cessão de débito já declarado inexigível, o que enseja a indenização da autora pela falha na prestação de serviços.

11.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10249780620218110002, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 24/05/2022; N.U. 10022018020208110028 MT, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 02/06/2022).

12.

Sentença de parcial procedência mantida em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

15.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022